Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DE CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. ENTIDADE HOSPITALAR INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Hospital é parte ilegítima para demanda que versa sobre litígio entre consumidor e operadora de plano de saúde a respeito de autorização para tratamento médico-hospitalar.
II. A operadora do plano de saúde é obrigada a custear o tratamento realizado em hospital que integra sua rede credenciada após internação emergencial devidamente autorizada.
III. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o atendimento de emergência é autorizado e o impasse posterior quanto à transferência não acarreta qualquer solução de continuidade ou prejuízo ao atendimento médico-hospitalar.
IV. Apelação parcialmente provida.